Tribunal: STF
Processo: ARE 1443693
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR. ATO OBSCENO (CP, ART. 233, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELO VÍDEO ANEXADO. AGENTE QUE PRATICA ATO OBSCENO EM LOCAL PÚBLICO. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. VIABILIDADE CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO.



    HONORÁRIOS RECURSAIS. DEFENSOR DATIVO. VALOR FIXADO NA ORIGEM PELA ATUAÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO PELA ATUAÇÃO RECURSAL QUE SE IMPÕE.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinando o conjunto probatório, verifica-se que o recurso não comporta provimento.



    Ao contrário do que trouxe a defesa, a sentença realizou preciso exame das provas que instruem o caderno processual, dedicando-se a identificar a fragilidade da versão defensiva, construída na fase judicial com o objetivo de sugerir que o apelante pretendia apenas urinar no local.



    (...)



    Assim, a prova oral demonstrou, estreme de dúvidas, que o apelante estava em via pública, local onde havia circulação de pessoas, parou em frente à vitrine de uma loja e começou a masturbar-se. A narrativa foi confirmada não só pelas palavras das ofendidas, que trabalhavam na loja em questão e visualizaram os fatos, cujos relatos foram coerentes e harmônicos entre si, mas também pelos depoimentos dos agentes públicos que atenderam à ocorrência.



    Não bastasse, a dinâmica dos fatos também é confirmada pelo teor do vídeo anexado no evento 1 do Termo Circunstanciado, extraído das câmeras de monitoramento, no qual resta cristalino que houve efetiva manipulação do órgão genital - o que afasta a alegação defensiva de que pretendia urinar. As fotos anexadas como "Foto 4" e "Foto 5" tornam evidente que a mão do agente estava segurando o órgão genital, que estava para fora calça.



    Os movimentos flagrados pela câmera não sugerem a intenção de urinar, até mesmo porque o agente se encontrava no meio do passeio público, no centro da cidade, em local de grande circulação de pessoas.



    Insta salientar ainda, conforme destacado pelo procurador de justiça Marcelo Truppel Coutinho, que o apelante já foi denunciado pela suposta prática de delito da mesma natureza, com modus operandi similar (autos 0005459-46.2015.8.24.0023).



    Também por isso, não há falar em ausência de demonstração do elemento subjetivo do tipo.



    (...)



    No caso, a prova oral e documental demonstrou que o apelante parou em via pública, em frente à vitrine da loja, ocasião na qual uma das vítimas visualizou ele se masturbando. O ultraje foi tanto que não só as vítimas acionaram a Polícia, como os populares que estavam próximos ao local se revoltaram e impediram a fuga do agente.



    Aliás, mesmo que se reconheça que o apelante não estivesse efetivamente se masturbando, o que se admite para fins argumentativos, o simples ato de mostrar o pênis em local público, na presença das mulheres, é suficiente para configurar o tipo penal.



    (...)



    Com a readequação da reprimenda, unicamente na segunda etapa, alcança-se a pena intermediária de 4 (quatro) meses de detenção, a qual resta definitiva na última fase.



    Não obstante a alteração na pena, o regime semiaberto deve ser mantido.



    Ainda que o montante da pena fixado (4 meses) comportasse, a uma primeira vista, a adoção do regime aberto, consoante previsão no art. 33, § 3º, do CP, o Togado sentenciante valeu-se da multirreincidência e da existência de maus antecedentes, de modo a impor o recrudescimento.



    Da certidão de antecedentes criminais, constatam-se diversas condenações pretéritas, que ensejaram incrementos na primeira e na segunda etapa da dosimetria, de modo que a existência de registros pretéritos autoriza a fixação de regime mais gravoso. 



    O art. 33 do Código Penal prevê a fixação do regime inicial, levando em consideração a reincidência do agente:



    (...)



    O Superior Tribunal de Justiça, aliás, já assentou o entendimento no sentido de que "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (súmula 269).



    Desse modo, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o fato de terem sido reconhecidos os maus antecedentes e a multirreincidência é suficiente para revelar a maior reprovabilidade da conduta, o que impede o abrandamento do regime inicial, sob pena de ferir a individualização da pena.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente